Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-62.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-62.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA ANDRADE DE MACEDO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itapicuru, nos autos de ação ordinária movida em face do Banco Pan S.A. A autora pleiteia a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, a devolução de valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos, sob fundamento de que os documentos apresentados pelo banco — contrato assinado, documentos pessoais da autora e comprovante de depósito — seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação. O recurso busca a reforma da sentença, com alegação de ausência de anuência e falsidade da assinatura, requerendo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença pode ser mantida à vista da impugnação da assinatura no contrato de empréstimo, à luz do ônus da prova estabelecido pelo Tema 1.061 do STJ, e se se revela necessária a produção de prova pericial grafotécnica para o adequado julgamento da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em réplica (Id n. 80873495), a parte autora impugnou a assinatura constante do contrato e destacou que a financeira credenciada possui os documentos pessoais da requerente arquivados em seu sistema (em decorrência do entabulamento à outras operações bancárias). Causa estranheza, inclusive, o fato de que a Cédula de Crédito anexada foi originada por promotora localizada na cidade de Iepe/SP e ora apresenta o endereço de assiantura Itapicuru/BA, ora Tobias Barreto/SE (pgs. 3, 7 e 9 do Id n. 8087349).

4. A impugnação específica da assinatura aposta no contrato atrai o ônus da prova à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, incumbindo-lhe demonstrar a autenticidade da subscrição por meio de perícia grafotécnica ou outro meio legalmente idôneo.

5. A juntada de documentos pessoais da autora e do comprovante de depósito do valor contratado não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de ausência de consentimento na contratação, especialmente diante das contradições nos dados constantes do contrato.

6. A prova pericial grafotécnica mostra-se imprescindível ao deslinde da controvérsia, por ser o único meio capaz de confirmar ou afastar a autenticidade da assinatura impugnada, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide na hipótese.

7. Deve ser anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 429, II e 487, I; CDC, arts. 4º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-RJ, APL nº 0021839-94.2019.8.19.0007, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.03.2022; TJ-RJ, APL nº 0033689-42.2019.8.19.0203, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, j. 21.10.2021; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001202-62.2023.8.05.0127, em que figuram como apelante
ROSA MARIA ANDRADE DE MACEDO
e apelado BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA